Tribunal: TJMT
Processo: 1001384-35.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001384-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESERÇÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS
. CONTRATO DE ÊXITO. PAGAMENTO POR ETAPAS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO POR VÁRIOS ANOS. REMUNERAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
QUANTUM
REDUZIDO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários, condenando o Banco ao pagamento do montante de R$24.000,00, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a preliminar de deserção do recurso do escritório de advocacia; (ii) analisar a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) examinar a tese de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (iv) saber se a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios confere ao escritório o direito ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados em processos em andamento; e (v) definir o critério para o arbitramento, se por apreciação equitativa ou em percentual sobre o valor das causas, conforme a nova redação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, assegura ao advogado a dispensa do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, cabendo ao réu suportá-las ao final, se deu causa à demanda.

Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a controvérsia versa sobre matéria eminentemente de direito e a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador.

Inexiste nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando o julgador expõe, de forma clara e suficiente, os fundamentos que formaram seu convencimento, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente confere ao advogado o direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho desempenhado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

Ainda que o contrato preveja remuneração unicamente pela verba sucumbencial e de êxito, a rescisão do contrato antes do término da ação pelo contratante, sem justa causa, impossibilitando o profissional de receber os honorários, garante a ele o direito de pleitear em juízo o arbitramento da remuneração.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, o
quantum
fixado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos precedentes desta c. Câmara.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre os honorários arbitrados incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença de proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Arbitramento de Honorários n.º 1001384-35.2024.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) para condená-lo ao pagamento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Condeno o banco requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. (...)”

O 1º apelante, GALERA MARI e ADVOGADOS ASSOCIADOS, sustenta que a sentença deve ser reformada para majorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, pois o montante fixado não observou o diligente trabalho desenvolvido por longos anos nos processos objeto da ação, o valor econômico das questões e o inequívoco proveito econômico obtido pelo Banco.

Discorre acerca da sistemática das execuções intentadas pelo Banco, bem como sobre as ações que patrocinaram.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e arbitrar os honorários advocatícios entre 10% e 20% do valor atualizado de cada causa, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85 do CPC. Subsidiariamente, pugna pela majoração do valor arbitrado para que seja compatível com o trabalho realizado e o valor econômico das questões.

Já o 2º apelante, Banco Bradesco, aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, que o impediu de produzir provas, em especial o depoimento pessoal do representante do escritório autor, essencial para demonstrar a ciência e concordância com os termos contratuais ao longo de 30 anos.

Assevera, ainda em preliminar, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo
a quo
não teria enfrentado, na decisão dos embargos de declaração, as teses sobre a validade das cláusulas contratuais e os critérios para o arbitramento.

No mérito, sustenta que a avença pactuada entre as partes não é puramente de êxito, mas sim de pagamento por etapas, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente.

Argui que o contrato é válido e que a intervenção do Estado contraria as regras do Código Civil vigente, tanto é que os advogados contratados eram plenamente capazes de entender qual era objeto do contrato.

Acrescenta que ainda não recuperou os créditos buscados nas ações objeto desta lide, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do escritório recorrido, e que o termo inicial dos juros de mora deveria ser a data da sentença, não da citação.

Diante disso, pugna pelo reconhecimento da preliminar e, consequentemente, o retorno dos autos para regular prosseguimento. No mérito, a improcedência da ação. Sucessivamente, a redução do valor da condenação de forma proporcional e equitativa, com base no tempo de atuação, nos atos realizados e no êxito verificado no feito.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs. 330458403 e 330458402.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

I) PRELIMINARES

A) DA DESERÇÃO DO RECURSO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo Banco Bradesco S.A. em suas contrarrazões ao recurso interposto por Galera Mari Advogados Associados.

O art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, estabelece o seguinte:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

§ 3º
Nas ações de cobrança por
qualquer procedimento
, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo
. (Incluído pela Lei nº 15.109, de 2025)

O objetivo principal da ação de arbitramento é justamente fixar o valor dos honorários advocatícios quando não houver estipulação contratual prévia ou quando, como no caso em análise, ocorrer a rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Por esta razão, a hipótese amolda-se ao que estabelece o §3º, do artigo 82 do CPC e, por consequência, o diferimento do pagamento do preparo recursal para o final do processo é medida que se impõe.

Rejeito a preliminar.

B) DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante aponta cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide pois não lhe foi oportunizada a produção de provas.

O art. 370 do CPC dispõe que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito.

Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando o conjunto probatório da demanda é suficiente para o convencimento do julgador, como no caso dos autos.

Assim, não basta que a parte alegue genericamente a necessidade de prolongamento da instrução, deve ser demonstrado efetivamente quais provas seriam imprescindíveis ao deslinde da controvérsia e, por isso, deveriam ser necessariamente produzidas.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

C) DA NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

O banco apelante alega, ainda, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, em razão do não acolhimento dos embargos de declaração opostos contra a sentença.

Também não assiste razão ao apelante neste ponto. A sentença enfrentou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para justificar a conclusão adotada.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto na Constituição Federal, não impõe ao juiz a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes. O que se exige é que a decisão apresente os fundamentos que formaram o convencimento do julgador, permitindo às partes compreender as razões que levaram à conclusão adotada.

No caso, a sentença analisou o contrato firmado entre as partes, reconheceu a inexistência de previsão específica sobre a remuneração em caso de rescisão do contrato em processos ainda em trâmite e aplicou o entendimento jurisprudencial sobre o tema para arbitrar os honorários devidos ao escritório de advocacia.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

II) MÉRITO

A controvérsia de fundo reside em definir se, diante da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios, o escritório contratado faz jus ao arbitramento de honorários pelo trabalho desempenhado em processos ainda em curso e, em caso afirmativo, qual o critério para a sua fixação.

A) DA NATUREZA DO CONTRATO E SUA INTERPRETAÇÃO

Antes de adentrar nas questões específicas suscitadas pelo banco apelante, é importante analisar a natureza do contrato firmado entre as partes, pois esta análise é fundamental para a correta interpretação de suas cláusulas.

O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o Banco Bradesco S.A. e o escritório Galera Mari Advogados Associados caracteriza-se como um contrato de adesão, elaborado unilateralmente pela instituição financeira, sem possibilidade de negociação das cláusulas pelo escritório de advocacia.

Esta conclusão decorre da própria dinâmica da relação entre as partes, em que o banco, como grande instituição financeira, detém poder econômico significativamente superior ao do escritório de advocacia, impondo suas condições contratuais. Além disso, conforme alegado pelo apelado e não refutado pelo banco, os contratos, termos e aditivos contratuais celebrados sempre foram elaborados exclusivamente pelo banco, sem nenhuma participação do escritório contratado na construção jurídica de seu conteúdo.

Sendo um contrato de adesão, aplica-se o princípio da interpretação mais favorável ao aderente, previsto no Código Civil. Segundo este princípio, as cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas em favor da parte que não as redigiu, no caso, o escritório de advocacia.

Dito isso, é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes ante os serviços prestados pelos autores nas Ações n.º 7001024-28.2019.8.22.0021, 7001132-75.2019.8.22.0015, 7001239-55.2019.8.22.0004, 7003709-65.2019.8.22.0002, 7003993-37.2019.8.22.0014, 7004463-47.2019.8.22.0021 e 7010087-40.2019.8.22.0001.

A relação de prestação de serviços se deu através do contrato entabulado em 19.02.2016 que estabelece as seguintes cláusulas:

“(...)

6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

(...)

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada;

(...)

(iv) O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro – Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S.A., de titularidade da CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do pagamento efetuado.

(...)

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)

(...)

6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS

Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Cálculo dos Bens”), fica estabelecido que:

a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos, taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom estado de conservação;

b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE, cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à CONTRATADA;

c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação, mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente;

d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;

e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.

6.5 RECUPERAÇÃO FINAL

Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA, engloba:

(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso);

(ii) o valor efetivamente recebido através do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;

(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, extrajudicial ou falência;

(iv) liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer incidência de bloqueio/restrição;

(v) a adjudicação ou arrematação, condicionada a respectiva carta devidamente registrada;

(vi) a entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por processo conduzido.

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b) Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo:

(...)

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

(...)

Hipótese 4:
“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.

Percentual:
10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Título:
Definitivo

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse:
A CONTRATADA fara jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que: (i) não tenha ocorrido qualquer adiantamento de honorários (com exceção do adiantamento de volumetria); (ii) mantido o processo em andamento e sob o patrocínio da CONTRATADA por no mínimo 05 (cinco) anos após a confirmação de airrecuperabilidade e (iii) não tenha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da distribuição da ação. O valor da Primeira parcela será diferenciado pelo tempo decorrido entre o ajuizamento e a data do protocolo da petição de irrecuperabilidade, conforme estipulado abaixo:

Valor:
(i) R$ 732,00 + 4 pagamentos anuais de R$ 229,00 se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer em até um ano do ajuizamento da ação que visa a recuperação de crédito ou (ii) se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer após um ano de ajuizamento da ação, pagamento de 229,00 a cada ano, limitado ao quinto ano após o ajuizamento.

Anexar no GCPJ:
Anualmente a declaração e os documentos comprobatórios da irrecuperabilidade do crédito, conforme definidos pelo CONTRATANTE em “Instrução aos Escritórios”, sob pena de não serem devidos os honorários referentes ao ano que se deixou juntar e apresentar a declaração de irrecuperabilidade.

(
.
..)

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medIdas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;

(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

(...)

16. DA VIGÊNCIA

(...)

16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

17 DA RESCISÃO

17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposição adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte” (...).

Como visto, não há dúvida que o contrato era de êxito, com balizas bem definidas de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do requerente. Da mesma forma, as partes regulamentaram que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Ainda consta minutas nas quais as partes realizaram modificação das cláusulas contratuais, principalmente concernente a valores e percentuais ajustados no contrato original (ID 330457423 e seguintes).

Infere-se que o pedido do autor era de arbitramento sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, se as condições de exigibilidade do contrato entabulado fossem implementadas, poderia o requerente executar o título.

Evidente, portanto, que se as condições para o recebimento de valores não foram implementadas, não há que se falar em arbitramento em percentual.

B) DA ALEGADA QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Esclarecido os referidos aspectos, passo a análise dos documentos nominados como termo de quitação juntados com a contestação.

O banco apelante alega que apresentou termos de quitação que comprovariam o pagamento de todos os honorários devidos ao escritório de advocacia.

Esta alegação não merece acolhimento. Os termos de quitação apresentados pelo banco (datados de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020) não atendem aos requisitos legais para caracterizar uma quitação válida.

O Código Civil estabelece que a quitação deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou de seu representante. No caso, os termos apresentados são genéricos, não especificando quais serviços advocatícios estariam sendo quitados, tampouco fazendo referência específica às ações objeto desta demanda de arbitramento.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que termos de quitação genéricos, sem especificação precisa da dívida quitada, não têm validade jurídica. Um termo de quitação onde não se especifica a dívida a que ele se refere é juridicamente ineficaz, pois não permite identificar qual obrigação estaria sendo extinta.

Além disso, os termos de quitação apresentados pelo banco referem-se aos honorários estipulados na cláusula 6.2.2 do contrato, ou seja, à quitação ao término de cada ano civil. Tais valores eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii”, do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no art. 85 do CPC.

Portanto, não há que se falar em improcedência da demanda em função dos referidos documentos, na medida em que, no caso em tela, o autor pretende o arbitramento de honorários em função da atuação realizada nos autos mencionados acima.

Em momento algum o Banco refuta os serviços prestados, sustenta apenas que a assinatura do instrumento contratual ocorreu de livre e espontânea vontade.

C) DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRATO E DA VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

O banco apelante sustenta que deve ser observado o contrato firmado entre as partes e que é impossível a intervenção do Estado em contrato válido.

O contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre as partes previa, em sua cláusula 17.6, que
"ocorrendo a rescisão, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam ainda pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

Esta cláusula, ao estabelecer o
"perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos"
, revela-se abusiva e contrária ao princípio da função social do contrato, especialmente quando aplicada à situação de rescisão unilateral promovida pelo próprio banco.

O princípio da função social do contrato estabelece que os contratos devem ser interpretados e executados de modo a não prejudicar injustamente uma das partes, preservando o equilíbrio da relação contratual. Permitir que o contratante rescinda unilateralmente o contrato e, com isso, se exima de remunerar os serviços já prestados pelo advogado, configuraria enriquecimento sem causa e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Ademais, tal interpretação contraria o disposto no Código de Ética da Advocacia, segundo o qual
"a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas"
.

Portanto, a cláusula 17.6 do contrato, na parte em que estabelece o perecimento do direito a pagamento pelos serviços não concluídos, não pode ser aplicada de forma a privar o advogado da justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão unilateral do contrato.

D) DA APLICABILIDADE DO ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA OAB

O banco apelante alega que é inaplicável o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB ao caso, pois haveria previsão contratual expressa sobre a forma de pagamento dos honorários.

Esta alegação não procede. O art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB prevê que
"na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão,
observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
,
6º-A
,
8º
,
8º-A
,
9º
e
10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
"

No caso, embora exista um contrato escrito, este não disciplinou adequadamente a situação de rescisão unilateral do contrato antes do término do processo. A cláusula 17.6 do contrato, que trata da rescisão, estabelece o perecimento do direito a pagamento pelos serviços não concluídos, mas não prevê como se daria a remuneração pelos serviços já prestados em processos ainda em trâmite.

Esta lacuna contratual justifica a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que permite o arbitramento judicial dos honorários na falta de estipulação ou de acordo adequado.

Além disso, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do término da ação garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito por parte do cliente.

Portanto, é plenamente aplicável o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB ao caso, permitindo o arbitramento judicial dos honorários devidos ao escritório de advocacia.

E) DA POSSIBILIDADE DE ESTABELECER HONORÁRIOS INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO DAS AÇÕES

O banco apelante sustenta que é impossível estabelecer honorários sem verificação do resultado das ações indicadas na inicial.

O arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não depende do resultado final das ações, mas sim do trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da ruptura.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o advogado tem direito a receber honorários proporcionais aos serviços prestados até o momento da rescisão do contrato, independentemente do resultado final da ação. Isso porque o trabalho advocatício não se resume ao resultado final do processo, mas engloba toda a atividade desenvolvida ao longo da tramitação da ação.

No caso, o escritório de advocacia comprovou ter prestado serviços advocatícios nas ações indicadas na inicial, realizando diversos atos processuais, como ajuizamento das ações, diligências para localização e citação dos executados, pedidos de bloqueio de ativos financeiros, pesquisas patrimoniais, atualização de cálculos e acompanhamento das tentativas de penhora.

Além disso, é importante destacar que o banco obteve benefícios financeiros indiretos com o ajuizamento das ações, como deduções fiscais e redução de despesas com pessoal, conforme alegado pelo apelado e não refutado pelo banco.

Portanto, é plenamente possível o arbitramento de honorários com base no trabalho efetivamente realizado pelo escritório de advocacia, independentemente do resultado final das ações.

F) DO VALOR DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS

O artigo 85 do CPC, em seu parágrafo segundo, determina que o valor dos honorários será fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%).

Já o parágrafo 2º do artigo 22 do Estatuto da OAB determina:

“[...] Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB [...]”.

Desse modo, nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o numerário deve ser fixado por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC.

Assim, em observância ao art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC, e considerando a atuação profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o período de atuação, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
de R$24.000,00 é adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

G) DO MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA

Por fim, o banco apelante alega que o marco inicial dos juros de mora deve ser a data do arbitramento e não da citação.

Em se tratando de arbitramento de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

O arbitramento judicial apenas reconhece e quantifica uma obrigação preexistente, que decorre da prestação de serviços advocatícios sem a devida contraprestação. A obrigação de pagar honorários advocatícios surge no momento da prestação dos serviços, e não no momento do arbitramento judicial.

A mora, no caso, configura-se a partir da citação, quando o devedor toma conhecimento formal da pretensão do credor e, mesmo assim, não cumpre a obrigação. É nesse momento que se caracteriza o atraso injustificado no cumprimento da obrigação, dando ensejo à incidência dos juros moratórios.

Portanto, o marco inicial dos juros de mora foi corretamente fixado na data da citação.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em desfavor da parte ré para 15% do valor da condenação. Deixo de majorar os honorários advocatícios em desfavor da parte autora pois não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026